Tribunal: TJMT
Processo: 1011537-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011537-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL - CPF: 026.494.949-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imissão na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária, determinando desocupação voluntária no prazo de 60 dias e fixando taxa de ocupação mensal correspondente a 1% do valor do bem. Os agravantes sustentam irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade, pendência de ação revisional, vícios na notificação para purgação da mora, subavaliação do imóvel e proteção do bem de família.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de ação revisional de contrato impede a imissão na posse decorrente de consolidação da propriedade fiduciária; (ii) verificar se houve irregularidade na notificação para constituição em mora e no procedimento de avaliação do imóvel; (iii) analisar se a proteção ao bem de família obsta a execução da garantia fiduciária quando o próprio imóvel foi oferecido em garantia; (iv) aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para imissão na posse.

III. Razões de decidir

3. O procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária observou todos os requisitos da Lei no 9.514/1997, incluindo notificação regular para purgação da mora, consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, realização de leilões públicos e notificação para desocupação, conforme certificado pelo Oficial de Registro de Imóveis e averbação na matrícula do bem.

4. A notificação extrajudicial para constituição em mora atende os requisitos legais quando contém o montante dos encargos vencidos, discriminação das parcelas inadimplidas com respectivos vencimentos e valores, não sendo exigência da Lei no 9.514/97 a apresentação de planilha detalhada da dívida, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

5. A alegação de irregularidade na avaliação do imóvel não prospera, pois a avaliação unilateral apresentada pelos agravantes não possui fé pública e mostra-se insuficiente para infirmar o valor atribuído ao imóvel no contrato e atualizado no edital de leilão.

6. A proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90 não alcança os casos em que o próprio imóvel é objeto de alienação fiduciária em garantia, configurando renúncia à impenhorabilidade quando o proprietário, civilmente capaz, oferece voluntariamente seu imóvel como garantia real, nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.

7. O ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão de afastar a mora do devedor ou impedir o prosseguimento dos atos de execução da garantia fiduciária, conforme Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que eventual procedência da ação revisional não fica prejudicada pela imissão na posse, podendo a parte pleitear perdas e danos.

8. A probabilidade do direito da agravada está evidenciada pela consolidação da propriedade fiduciária devidamente registrada na matrícula do imóvel, e o perigo de dano decorre da privação do exercício pleno do direito de propriedade já consolidado, caracterizando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

9. A mera invocação de direitos fundamentais como moradia, dignidade da pessoa humana e mínimo existencial, desacompanhada de demonstração robusta da situação alegada, não obsta o exercício regular do direito de propriedade consolidado, não configurando perigo de dano irreversível apto a justificar a revogação da tutela deferida.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A consolidação da propriedade fiduciária, regularmente efetivada nos termos da Lei no 9.514/97, autoriza a imissão na posse do imóvel, não sendo obstada pela pendência de ação revisional de contrato, conforme Súmula 380 do STJ. 2. A proteção ao bem de família não se aplica quando o próprio imóvel é oferecido voluntariamente em alienação fiduciária como garantia real, configurando renúncia à impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. 3. A notificação extrajudicial para constituição em mora atende os requisitos legais quando contém o montante dos encargos vencidos e discriminação das parcelas inadimplidas, não sendo exigida planilha detalhada da evolução da dívida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; Lei no 9.514/97, arts. 26, §§ 1o e 7o, e 26-A, § 1o; Lei no 8.009/90, art. 3o, V; CPC, arts. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 380 do STJ. STJ, AgInt no AREsp 1.909.470/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12/12/2022; STJ, REsp 1.559.348/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05/08/2019; STJ, REsp 1.141.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09/11/2010; TJ-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com requerimento liminar de efeito suspensivo, apresentado por
L.J. COSSUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT no bojo da Ação de Imissão de Posse no 1000358-90.2026.8.11.0086, que deferiu liminar para imissão na posse do imóvel objeto da matrícula no 14.723, determinando a desocupação voluntária no prazo de 60 dias e fixando taxa de ocupação correspondente a 1% do valor do imóvel ao mês.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a conclusão adotada desconsidera que a validade do procedimento que resultou nessa consolidação encontra-se em discussão na ação de nulidade de cláusula contratual em trâmite perante o próprio juízo de origem, autuada sob no 1005176-56.2024.8.11.0086. A ação busca revisar o contrato de capital de giro no valor aproximado de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) firmado em abril de 2023, o qual foi garantido por aval pessoal e alienação fiduciária do imóvel cuja desocupação é pretendida na demanda de origem. Afirma que nos autos da ação revisional foram apresentados elementos técnicos que apontam a existência de cobrança abusiva superior a meio milhão de reais, decorrente da aplicação de encargos considerados excessivos.

Alega ainda que não restou demonstrado qualquer perigo concreto de dano apto a justificar a retirada imediata da parte Agravante da posse do imóvel, uma vez que a ocupação do bem pelos Agravantes não impede a utilização futura do imóvel pela Agravada, tampouco compromete o resultado útil do processo. Nesse sentido, afirma que o simples interesse patrimonial do credor fiduciário em retomar imediatamente a posse não constitui fundamento suficiente para justificar a concessão de medida liminar que implique desocupação forçada de imóvel que é utilizado, inclusive, como residência familiar.

A Agravante aponta também
irregularidades na notificação
destinada à constituição em mora, alegando que os Agravantes foram intimados a promover o pagamento do montante de R$ 232.317,33 para fins de purgação da mora, mas a notificação limitou-se a indicar o valor global supostamente devido, sem apresentar a discriminação detalhada dos encargos incidentes, em desconformidade com o disposto no §1o do art. 26 da Lei no 14.711/23.

Adicionalmente, a Agravante alega que há fortes indícios de irregularidade no procedimento de avaliação do imóvel objeto da alienação fiduciária, pois foi surpreendida com a atribuição do valor de R$ 3.095.978,91 ao imóvel, sem que lhe fosse oportunizada qualquer participação ou manifestação prévia quanto à avaliação realizada. Argumenta que não houve comunicação acerca da atualização da avaliação do bem antes da realização das hastas públicas, o que impede a verificação da adequação do valor atribuído ao imóvel e levanta a possibilidade de ocorrência de subavaliação do bem.

A Agravante sustenta que o imóvel da matrícula no 14.723 é a residência dos Requeridos Leocir e Margarete, avalistas e intervenientes garantidores do contrato que ensejou a consolidação da propriedade. Para tanto, invoca a proteção conferida ao bem de família, cuja finalidade é resguardar a dignidade da pessoa humana e assegurar um mínimo existencial, impedindo que a família seja privada de seu único abrigo.

Por fim, requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso
, com fundamento nos arts. 1.019, I c/c 300 do CPC, a fim de resguardar o direito fundamental à moradia dos Agravantes e evitar dano grave e de difícil reparação, mantendo-os na posse do imóvel de matrícula 14.723 até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para: a) afastar a liminar concedida de imissão na posse do imóvel de matrícula no 14.723, visto que ausentes os requisitos para o seu deferimento; b) reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 14.723, considerando a natureza residencial do imóvel (bem de família).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 221980901).

Em decisão monocrática, conheci do recurso e indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante (Id. 355076877).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 361637878), alegando preliminarmente a ocorrência de litispendência e preclusão consumativa, bem como a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e a impossibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família quando o próprio imóvel é dado em garantia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento,
com requerimento liminar de efeito suspensivo, apresentado por
L.J. COSSUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT no bojo da Ação de Imissão de Posse no 1000358-90.2026.8.11.0086, que deferiu liminar para imissão na posse do imóvel objeto da matrícula no 14.723, determinando a desocupação voluntária no prazo de 60 dias e fixando taxa de ocupação correspondente a 1% do valor do imóvel ao mês.

Inicialmente, cumpre analisar
as preliminares suscitadas pela parte agravada em suas contrarrazões.

Quanto à alegação de l
itispendência e preclusão consumativa
, verifico que, de fato, a agravante já interpôs outros recursos (Agravos de Instrumento no
1004404-89.2026.8.11.0000, 1005854-04.2025.8.11.0000
e
1024033-83.2025.8.11.0000
) discutindo questões relacionadas ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Contudo, o presente recurso volta-se especificamente contra a decisão que
deferiu a imissão na posse
, proferida em ação autônoma, o que afasta a alegação de litispendência.

No que tange à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, observo que, embora a agravante tenha reproduzido argumentos já apresentados em outros recursos, o fez para contextualizar sua irresignação contra a decisão que deferiu a imissão na posse, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, não vislumbro ofensa ao princípio da dialeticidade que justifique o não conhecimento do recurso.

Superadas as preliminares,
passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal centra-se, portanto, na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para imissão na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária, considerando:

(i) a existência de ação revisional em curso que questiona a validade do procedimento de consolidação da propriedade;

(ii) alegadas irregularidades na notificação para constituição em mora;

(iii) possível subavaliação do imóvel; e

(iv) a natureza de bem de família do imóvel, utilizado como residência dos avalistas e intervenientes garantidores do contrato.

A agravante sustenta que o procedimento que resultou na consolidação da propriedade encontra-se em discussão na
ação de nulidade de cláusula contratual
em trâmite perante o próprio juízo de origem, autuada sob no
1005176-56.2024.8.11.0086
, o que impediria a concessão da tutela de urgência para imissão na posse.

Contudo, conforme já decidido por esta Corte em recursos anteriores (Agravo de Instrumento n. 1004404-89.2026.8.11.0000), o procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária observou todos os requisitos da Lei no 9.514/1997: (i) notificação extrajudicial regular para purgação da mora; (ii) consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; (iii) realização de leilões públicos (que restaram negativos); e (iv) notificação para desocupação do imóvel.

A alegação da agravante de que a notificação para constituição em mora seria irregular por não discriminar detalhadamente os encargos incidentes
já foi apreciada e afastada no julgamento do Agravo de Instrumento no 1005854-04.2025.8.11.0000
, conforme ementa transcrita na decisão agravada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante atende os requisitos legais quando contém o montante dos encargos vencidos, discriminação das parcelas inadimplidas com respectivos vencimentos e valores, e informação sobre atualização monetária, não sendo exigência da Lei n. 9.514/97 a apresentação de planilha detalhada da dívida ou demonstrativo de sua evolução."

A documentação juntada aos autos comprova que os devedores foram devidamente notificados para purgar a mora, estando cientes do trâmite que ocorreria com a consolidação da propriedade do imóvel à credora/agravada, e deixaram decorrer o prazo previsto no artigo 26 da Lei 9.514/97, conforme certificado pelo Oficial de Registro de Imóveis.

Diante da certificação do decurso de prazo para purgação da mora sem o devido pagamento do débito, a agravada efetuou o recolhimento do ITBI e emolumentos inerentes, efetivando a consolidação da propriedade nos termos do art. 26, § 7o e 26-A, §1o da Lei no 9.514/97, conforme se verifica da averbação Av-05/14-723 na matrícula do imóvel.

Da mesma forma, a alegação de
irregularidade na avaliação do imóvel foi objeto de análise no Agravo de Instrumento no 1024033-83.2025.8.11.0000
, tendo sido consignado que
"a avaliação unilateral apresentada pelos agravantes não tem fé pública e não se mostra suficiente para infirmar o valor atribuído ao imóvel no contrato e atualizado no edital de leilão".

Quanto à alegação de que o imóvel seria
bem de família
, observo que tal argumento não é suficiente para obstar o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Isso porque, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, o próprio bem é dado em garantia, transferindo-se a propriedade resolúvel ao credor fiduciário. Assim, em caso de inadimplemento, a consolidação da propriedade em favor do credor é consequência natural do pacto firmado entre as partes, não se aplicando a impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, aos casos de alienação fiduciária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90 não alcança os casos em que o próprio imóvel é objeto de alienação fiduciária em garantia de dívida contraída pelo proprietário:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário. 2. "À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1 .560.562/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 30.6 .2020). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1909470 PR 2021/0170109-6, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Ademais, conforme bem pontuado pela agravada em suas contrarrazões, a agravante não comprovou que o imóvel em questão constitui efetivamente bem de família. Ao contrário, há indícios de que os agravantes possuem outros imóveis, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos da Recuperação Judicial de no 1029529-04.2024.8.11.0041 e da procuração acostada aos autos de no 1005176-56.2024.8.11.0086, onde constam endereços diversos daquele objeto da presente demanda.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, pois não trouxe aos autos certidões negativas da inexistência de bens imóveis, nem documentação que demonstre que de fato reside no local (comprovantes de residência, fotos, etc.).

De igual modo, extrai-se dos autos que o bem foi oferecido em garantia pela agravante, com cláusula de garantia fiduciária, o que afasta a impenhorabilidade, em razão da previsão do inciso V do artigo 3o da Lei no 8.009/1990:

Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, não conta com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90. "Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" ( REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019). “A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. [...]” (STJ, 3a Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010) A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros.” (TJ-MT 10002500320188110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

Em continuidade às suas razões recursais, a agravante sustenta que o cumprimento da imissão de posse e a desocupação do imóvel afrontaria garantias constitucionais como o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e a vulnerabilidade econômica do núcleo familiar. Todavia, as alegações não encontram respaldo probatório apto a ensejar a incidência dos princípios invocados.

A mera menção aos direitos fundamentais, desacompanhada de demonstração robusta da situação alegada, não tem o condão de obstar o exercício regular do direito de propriedade da agravada. Conforme se verifica, a agravante não anexou qualquer documento junto à peça recursal que comprove a situação fática grave que justifique a manutenção da posse sobre o imóvel.

Ressalte-se que o direito à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal, não possui natureza absoluta, nem pode ser interpretado como autorização para permanência indefinida em imóvel alheio, sobretudo quando caracterizada a consolidação da propriedade e a perda do título que anteriormente legitimava a posse. A proteção constitucional não se confunde com o direito de permanecer em imóvel específico que já não integra o patrimônio da agravante.

Assim, não se verifica qualquer violação concreta aos princípios constitucionais invocados, tampouco a presença de perigo de dano irreversível apto a justificar a revogação da tutela deferida. Ao contrário, a manutenção da posse injusta é que acarreta gravame contínuo ao direito de propriedade da agravada.

Quanto a pendência de perícia contábil na ação revisional, referida situação não constitui óbice ao prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e consequente imissão na posse. Conforme já decidido por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1024033-83.2025.8.11.0000,
"o ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão, por si só, de afastar a mora do devedor ou impedir o prosseguimento dos atos de execução da garantia fiduciária, conforme estabelece a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: 'A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor'
".

Ressalto, ainda, que eventual procedência da ação revisional não ficará prejudicada pela imissão na posse do imóvel, uma vez que a agravante poderá pleitear perdas e danos caso comprove a abusividade das cláusulas contratuais. O dano alegado pela agravante é reversível mediante reparação pecuniária adequada, não configurando, portanto, o requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário para a concessão da tutela antecipada recursal.

Quanto à aplicação do
poder geral de cautela
invocado pela agravante, tal instituto não pode ser utilizado para contornar a ausência dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência. O poder geral de cautela não prescinde da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que, conforme já exposto, não se encontram presentes no caso em análise.

No caso em análise,
a probabilidade do direito
da agravada está evidenciada pela consolidação da propriedade fiduciária em seu favor, devidamente registrada na matrícula do imóvel, após o regular procedimento previsto na Lei no 9.514/97, incluindo a notificação dos devedores para purgação da mora e a realização de leilões públicos, que restaram negativos.

O perigo de dano
, por sua vez, decorre da privação da agravada do exercício pleno de seu direito de propriedade, já consolidado nos termos da lei, em razão da permanência injustificada da agravante na posse do imóvel.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se acertada a decisão que deferiu a tutela de urgência para imissão na posse do imóvel objeto da matrícula no 14.723.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento
, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para imissão na posse do imóvel objeto da matrícula no 14.723, com a determinação de desocupação voluntária no prazo de 60 dias e fixação de taxa de ocupação correspondente a 1% do valor do imóvel ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026